Tribunal: TJSP
Processo: 0015185-90.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Agravo interposto por Everthon da Silva Valente contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto e prisão domiciliar subsidiária. A decisão foi mantida em juízo de retratação, e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
II.

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Agravo interposto por Everthon da Silva Valente contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto e prisão domiciliar subsidiária. A decisão foi mantida em juízo de retratação, e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.A questão em discussão consiste em (i) verificar o cumprimento dos requisitos objetivos para a progressão de regime e (ii) a possibilidade de concessão de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR. O apenado não cumpriu 40% da pena, requisito necessário para progressão de regime em crime equiparado a hediondo, conforme a Lei de Execução Penal. A prisão domiciliar não é cabível, pois os filhos do agravante estão sob cuidados das avós, não configurando situação excepcional que justifique a medida.
IV. DISPOSITIVO. Recurso desprovido.
Legislação Citada: LEP, art. 112, art. 117.
Jurisprudência Citada: STJ, HC n. 366.517/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/10/2016. STJ, AgRg no HC n. 557.466/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2021. STF, HC 185404 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020.